Tribunal: STF
Processo: RHC 239858
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dirley Lima de Brito interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. SÚMULA 269 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e seu regime e cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante ilegalidade. 



    2. A Corte estadual justificou a manutenção do regime prisional do paciente no inicial fechado, devido à sua reincidência e à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que está expressamente previsto em lei, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, e em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do enunciado sumular n. 269, que assim dispõe: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes. 



    3. Nesse contexto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência pacificada desta Corte Superior, e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 891.653 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “determinar a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento de pena do paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, porquanto em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.444.953), constatei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em 07/11/2023, desse modo, em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime inicial de cumprimento da pena fixado ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão (eDoc 47):



    [...], não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do paciente determinavam a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos termos do enunciado sumular n. 269, que assim dispõe: 



    É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. (grifei)



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente